Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-26.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013237-26.2014.8.07.0007 AGRAVANTES: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS, KARINA GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: SIDNEI CESAR DE MORAES SILVA DESPACHO JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 da Súmula do STF. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004